Tribunal: TJBA
Processo: 0302251-35.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302251-35.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRO PRETO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON BATISTA NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE BARRO PRETO. PLEITO DE
PAGAMENTO DE SALÁRIOS,
FÉRIAS, E DÉCIMO TERCEIRO.
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO SERVIDOR. (ART. 373, II DO CPC). PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA À FUNDAMENTAÇÃO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº.
0302251-35.2021
.8.05.0113
, de Itabuna, em que são partes, como Apelante,
MUNICÍPIO DE BARRO PRETO
e, como Apelado,
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora
, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01